Tribunal: TJDFT
Processo: 0011651-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade.

2.No caso presente, conforme ressaltado por S.Exa., o ajuizamento da execução fiscal decorreu da cobrança de dívida representada por Certidão de Dívida Ativa – CDA, uma vez que constava débito do devedor no pagamento do ICMS. Ocorre que, após a propositura da execução, o executado informou que teria incorrido em erro no preenchimento da guia de recolhimento, fato que levou o fisco a não reconhecer a quitação do tributo.

3.Diante da moldura fática descortinada, não há, de fato, como atribuir ao fisco a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. A bem da verdade, foi o contribuinte o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal, porque o erro no preenchimento da guia referente ao recolhimento do tributo distrital, impediu o seu conhecimento pelo credor fiscal.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.